Tribunal: STF
Processo: ARE 1567109
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Banco do Nordeste do Brasil S.A. interpôs agravo (eDoc 89), com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra a decisão (eDoc 87) que, ao reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a incidência da Súmula 280 do STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 77) manejado em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado (eDoc 71):



     AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 6.168/2012. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OBRIGAÇÃO DE COLOCAÇÃO DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. 



     1. O Tribunal Pleno desta Corte já decidiu no julgamento de arguição de inconstitucionalidade da Lei do Estado de Minas Gerais n. 12.791/98/MG, que disciplina a mesma matéria ora tratada, no sentido de não haver usurpação de competência legislativa pelo estado na edição de norma visando disciplinar o sistema de segurança bancário, porquanto há competência concorrente do estado. 



    2. O aumento do padrão de segurança com a instalação de portas eletrônicas, fornecimento de coletes à prova de bala e aumento de guardas armados nos estabelecimentos bancários, apenas complementam as exigências contidas na Lei Federal, visando resguardar o ambiente de trabalho daqueles que desenvolvem suas atividades no âmbito das instituições bancárias, onde, pela peculiaridade dos serviços prestados, requer-se maior segurança, porquanto a vida e a integridade física dos trabalhadores estão expostas a maior risco.



     3. Logo, não tendo a agravante trazido argumento capaz de infirmar a conclusão a que se chegou no despacho hostilizado, este merece ser mantido. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



     TUTELA ANTECIPADA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA N. 126 DO TST. 



     1. É pacífico o entendimento de que a tutela antecipada, para as obrigações de fazer, prevista na legislação processual civil é aplicada nesta Justiça Especializada.



    2. No caso vertente, o Tribunal Regional deferiu o pedido de antecipação de tutela com base na análise de fatos e provas, cujo reexame é inviável neste juízo (Súmula n. 126 do TST).



     Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Em suas razões, o recorrente sustenta não haver óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 1º, 18, 22, VI e VII, 24, I, 25, § 1º, 30, I e II, 48, XIII, e 144, caput, da Constituição Federal.



    Alega que a Lei estadual nº 6.168/2012 padece de vício formal de competência, porquanto a disciplina sobre sistema de segurança em instituições bancárias é de competência privativa da União (art. 22, VI e VII, da CF) e, em determinados casos, dos Municípios, em razão do interesse local (art. 30, I e II, da CF).



    Assevera, ademais, que, ainda que, admitida a competência concorrente para legislar sobre a matéria, o Estado estaria impedido de inovar, tendo em vista que a disciplina já fora exaurida por normas federais.



    É o relato. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A Corte de origem declarou a constitucionalidade da Lei estadual nº 6.168/2012, que impôs normas de segurança às agências bancárias e postos de atendimento, ao fundamento de que o sistema de segurança bancário insere-se na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, afastando a alegação de inconstitucionalidade. Transcrevo excertos do voto condutor:



     No que diz respeito à constitucionalidade da Lei Estadual 6.168/2012, o acórdão regional foi proferido em consonância com a com a decisão proferida pelo Tribunal Pleno desta Corte Superior no julgamento da ArgInc-57400-70.2004.5.03.0018, na qual restou firmado o entendimento de que seria concorrente a competência do Estado para legislar em matéria de normas de segurança em agências bancárias. [...]



    Neste sentido, não há usurpação de competência legislativa pelo estado na edição de norma visando disciplinar o sistema de segurança bancário, porquanto há competência concorrente do estado. 



    Neste sentido, quanto à proporcionalidade e razoabilidade da referida lei, observa-se que o aumento do padrão de segurança com a instalação de portas eletrônicas, fornecimento de coletes à prova de bala e aumento de guardas armados nos estabelecimentos bancários, apenas complementam as exigências contidas na Lei Federal, visando resguardar o ambiente de trabalho daqueles que desenvolvem suas atividades no âmbito das instituições bancárias, onde, pela peculiaridade dos serviços prestados, requer-se maior segurança, porquanto a vida e a integridade física dos trabalhadores estão expostas a maior risco; por conseguinte, se há maior risco, necessária maior proteção, não se vislumbrando a ofensa indicada. 



     O incremento dos padrões de segurança se faz necessário a fim de eliminar ou reduzir ao máximo os riscos existentes no ambiente de trabalho peculiar dos bancários e vigilantes, tornando o referido ambiente hígido e seguro, na esteira do art. 154 da CLT.



    O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte. Destaco, a propósito, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM EMBAGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DOS TRABALHADORES. ENUNCIADO N. 736 DA SÚMULA DO SUPREMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURANÇA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Ação civil pública que verse sobre o meio ambiente do trabalho deve ser julgada no âmbito da competência da Justiça especializada.



    2. Segurança de agência bancária constitui matéria de competência legislativa concorrente da União e dos Estados.



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao dever de implementação de medidas de proteção no ambiente de trabalho – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.387.827-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2023) (grifei)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra desacerto da decisão agravada. 3. Agências bancárias e instituições financeiras. Instalação de dispositivos de segurança. Relações de consumo. 4. Competência legislativa concorrente. Possibilidade de edição de lei estadual sobre o tema. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 830.133 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Constitucional e Direito do Consumidor. 3. Agências bancárias. Instalação de equipamentos de segurança. Competência legislativa concorrente. Art. 24, V, da Constituição. Precedentes. 4. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada, proferida em consonância com o entendimento desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. 



    (RE 961.034-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.2.2019)



    .......................................................................................................



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 3. Lei estadual n. 12.971/98. Segurança das relações de consumo. Agências bancárias. Matéria legislativa de competência concorrente. Possibilidade de edição de lei estadual sobre o tema. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. 



    (AI 761.031-AgR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.4.2013)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente